Tribunal: TJMT
Processo: 1088563-30.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088563-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINELY DOS SANTOS BARBOSA DE PAULA - CPF: 856.883.391-87 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente desde 2019, com sucessivas prorrogações, buscando o reconhecimento do direito a férias de 45 dias e terço constitucional para períodos não abrangidos por ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há identidade de pedidos e coisa julgada em relação às férias de 45 dias e ao terço constitucional para os períodos de 2019 a 2024, considerando ação judicial anterior; (
ii
) saber se o desvirtuamento do contrato temporário de professora garante o direito a férias de 45 dias e terço constitucional, conforme legislação e jurisprudência; e (
iii
) saber se a conduta da parte recorrente configura litigância de má-fé, justificando a multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada não se configura quando há ausência de identidade de pedidos entre ações, não abrangendo a demanda anterior as férias de 45 dias para os anos de 2019 a 2024 e o terço constitucional para 2023 e 2024, permitindo a análise dos pleitos não satisfeitos.

4. O desvirtuamento do contrato temporário de professora, caracterizado por sucessivas renovações, assegura o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, conforme Tema 551 do STF, artigos 54, 55 e 56 da LC 50/1998 e Tema 04 do IRDR do TJMT, que estendem tais direitos aos profissionais da educação básica e contratados temporariamente.

5. Não se configura litigância de má-fé quando a parte busca tutela jurisdicional para direitos não integralmente satisfeitos ou corretamente pagos em processos anteriores, afastando-se o dolo de alterar a verdade dos fatos ou protelar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada não se estende a pedidos de férias de 45 dias e terço constitucional que, embora relacionados a períodos similares, não foram expressamente objeto de condenação ou integralmente satisfeitos em ação judicial anterior, exigindo-se a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) para sua configuração. 2. Professores contratados temporariamente, cujos contratos foram desvirtuados por sucessivas renovações, fazem jus a férias de 45 dias e ao terço constitucional, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 551) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IRDR Tema 04). 3. A litigância de má-fé não se caracteriza pela mera busca de direitos não integralmente reconhecidos ou satisfeitos em demandas pretéritas, sendo indispensável a comprovação do dolo em alterar a verdade dos fatos ou protelar indevidamente o processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, art. 337, §§ 1º a 4º; CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998,
arts
. 54, 55 e 56; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020; STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04); TURMA RECURSAL CÍVEL//, N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL//, N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1088563-30.2024.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT

Recorrente
: ROSINELY DOS SANTOS BARBOSA DE PAULA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSINELY
DOS SANTOS BARBOSA DE PAULA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente como professora desde 2019, com sucessivas prorrogações até dezembro de 2024; b)
há
nulidade dos contratos temporários por não observância do Princípio da Estrita Legalidade e por prorrogações sucessivas; c)
tem
direito ao FGTS e às
f
érias sobre 45 dias e 1/3 constitucional sobre 45 dias
.
Requereu: a)
a declaração de nulidade dos contratos temporários; b)
a condenação d
a

parte reclamada
ao pagamento das
f
érias sobre 45 dias não gozadas para os anos de 2019 a 2024 e reflexos sobre o 1/3 de
f
érias sobre 45 dias para os anos de 2022 a 2024
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
há
prescrição das diferenças salariais anteriores a 5/12/2019; b) a
parte
reclamante tem
direito

a 45 dias de férias e 1/3 constitucional; c)
há
coisa julgada em relação ao período de 2018 a 2021 devido ao processo nº 1006517-18.2023.8.11.0001, que já havia julgado procedente o pedido inicial para esse período; d) julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao período de 2018 a 2021. Ao final: a) condenou
a parte
reclamad
a
a pagar à parte
reclamante
o terço
constitucional de 2022 e 2023, calculados sobre 45 dias, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2024, calculados sobre 45 dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal; b) condenou a
parte
reclamante ao pagamento de R$ 1.500,00 por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença de primeiro grau interpretou equivocadamente que as férias sobre 45 dias dos anos de 2022, 2023 e 2024 já foram recebidas; b) a petição inicial do processo nº 1006517-18.2023.8.11.0001 cobrou apenas férias de 2018 e 1/3 de férias sobre 45 dias dos anos de 2018 a 2021, e a sentença daquele feito condenou apenas às férias de 2018; c) a planilha de execução daquele processo não incluiu valores de férias de 2019 a 2022, mas apenas 1/3 de férias desses anos; d) os pagamentos de férias nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2024 foram incorretos, havendo saldo a ser apurado. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para condenar
a parte
rec
lamada
ao pagamento das
f
érias sobre 45 dias dos anos de 2019 a 2024 e o 1/3 constitucional de
f
érias sobre 45 dias dos anos de 2023 e 2024; b) o cancelamento da multa por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Coisa julgada.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica e configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência, as ações tramitam concomitantemente; na coisa julgada, uma delas já foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC:

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Nesse sentido:

“(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

“(...) Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (
ii
) se a Lei Complementar nº 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada. Os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar nº 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária (...) (N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

A sentença recorrida reconheceu a coisa julgada em relação ao processo nº 1006517-18.2023.8.11.0001, referente ao período de 2018 a 2021, e condenou a parte
reclamante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contudo, em análise dos autos do processo paradigma (1006517-18.2023.8.11.0001), verifica-se que os pedidos formulados na petição inicial

foram: "d.1) condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das FÉRIAS proporcionais de 11/12 avós de 2018" e "d.2) seja condenado o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do 1/3 de férias constitucional sobre 45 dias de férias do período aquisitivo de 2018 / 2019 / 2020 / 2021".

A sentença proferida no processo paradigma condenou
a parte reclamada
a pagar "os valores referentes a férias proporcional do ano de 2018, bem como no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre as férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial"
(2018, 2019, 2020 e 2021)
.

A planilha de execução do processo paradigma (ID/PJe2 118453121
,

p
ág
s
. 1
/
2 e ID/PJe2 118453122
,

p
ág
s
. 1
/
2) incluiu as férias de 2018 e o 1/3 de férias sobre 45 dias para os anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Na presente ação, a parte rec
lama
nte pleiteia as
férias
sobre 45 dias para os anos de 2019
,
2020
,
2021
,
2022
,
2023
e
2024 e o 1/3
de férias
sobre 45 dias para os anos de 2022
,
2023
e
2024 (ID/PJe2 318120384).

Dessa forma, constata-se que o pedido de
férias
sobre 45 dias para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 não foi objeto de condenação no processo paradigma. Embora o 1/3 de férias para 2022 tenha sido incluído na execução do processo anterior, os pedidos de 1/3 de férias para 2023 e 2024 não foram abarcados.

Portanto, a alegação de coisa julgada em relação às
férias
sobre 45 dias para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, e ao 1/3 de férias sobre 45 dias para os anos de 2023 e 2024, não se sustenta, pois não há identidade de pedidos entre as ações para esses períodos.

Férias e 1
/
3.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

A Lei Complementar nº 50/1998, que disciplina a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 54, 55 e 56, dispõe que professores têm direito a 45 dias de férias e que o adicional de 1/3 da remuneração, correspondente ao período de férias, deve ser pago. O artigo 56 estende essas disposições aos servidores contratados temporariamente.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Em análise do caso concreto, a parte rec
lama
nte alega que as férias sobre 45 dias para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, e o 1/3 de férias sobre 45 dias para os anos de 2023 e 2024, não foram pagos corretamente ou integralmente.

As fichas financeiras (
ID
/PJe2
318120387 a 318120392) demonstram que a
parte
rec
lama
nte foi contratada temporariamente como professora
, bem como que
a parte
reclamad
a
não efetuou o pagamento das férias sobre 45 dias e do 1/3 de férias sobre 45 dias no último quinquênio.

Portanto, considerando que o contrato temporário da parte reclamante foi desvirtuado pelas sucessivas renovações, e que há previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado que garantem o direito às férias sobre 45 dias e o 1/3 constitucional, são devidos os valores pleiteados pela rec
lamante
para os períodos não atingidos pela prescrição e não abarcados pela coisa julgada.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença condenou a parte
reclamante
ao pagamento de R$ 1.500,00 por litigância de má-fé, sob o fundamento de que
el
a teria reingressado em juízo com pedido já satisfeito.

Contudo, conforme análise do tópico de coisa julgada, os pedidos da presente ação não foram integralmente abarcados pela decisão transitada em julgado do processo paradigma. A parte
reclamante
buscou a tutela jurisdicional para direitos que, de fato, não foram efetivamente satisfeitos ou corretamente pagos no processo anterior.

Dessa forma, não se configura a litigância de má-fé, pois não houve dolo da parte rec
lama
nte em alterar a verdade dos fatos ou em protelar o andamento do processo.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

D
ispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
condenar

a parte reclamada
ao pagamento das
férias
sobre 45 dias
não gozadas
referente ao período aquisitivo de 2019 (a partir de 5/12/2019) / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024, deduzindo-se os valores eventualmente já pagos sobre 30 dias para os anos de 2020, 2021, 2022 e 2024, e a diferença de 15 dias descontada para o ano de 2023;

b)
condenar

a parte reclamada
ao pagamento do 1/3
de férias
sobre 45 dias para os anos de 2023 / 2024;

c)
afastar
a condenação da parte rec
lama
nte ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025